Tribunal: TJBA
Processo: 8004495-28.2026.8.05.0000
Classe: Habeas Corpus
Relator(a): NIVALDO DOS SANTOS AQUINO
Órgão julgador: NIVALDO DOS SANTOS AQUINO
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2026-03-19
Data de publicação: 2026-03-19

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Criminal 1ª Turma Processo: HABEAS CORPUS CRIMINAL n. 8004495-28.2026.8.05.0000 Órgão Julgador: Primeira Câmara Criminal 1ª Turma PACIENTE: JONAS ARLEI PENZ e outros (3) Advogado(s): VINICIUS VITORINO, FRANCISCO YUKIO HAYASHI, GUILHERME TRAPLE IMPETRADO: JUIZ DE DIREITO DA VARA DOS FEITOS RELATIVOS A DELITOS DE ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA DA COMARCA DE SALVADOR - BA Advogado(s): ACORDÃO EMENTA: DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA E LAVAGEM DE DINHEIRO. ESTRUTURA EMPRESARIAL UTILIZADA PARA OCULTAÇÃO DE CAPITAIS ILÍCITOS. MANUTENÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA. ORDEM DENEGADA. I. Caso em exame 1.Habeas corpus impetrado em favor de paciente denunciado pela prática dos crimes de organização criminosa e lavagem de dinheiro, no âmbito da denominada “Operação Anátema”, que apura a atuação da facção criminosa “Bonde do Maluco (BDM)”. Sustenta-se constrangimento ilegal na manutenção da prisão preventiva, ao argumento de ausência de fundamentação concreta, falta de contemporaneidade dos fatos investigados e suficiência de medidas cautelares diversas da prisão. II. Questão em discussão 2. A questão em discussão consiste em saber se a prisão preventiva do paciente está devidamente fundamentada em elementos concretos que demonstrem a necessidade da medida para garantia da ordem pública e prevenção da reiteração delitiva, bem como se seria possível a substituição da custódia por medidas cautelares diversas. III. Razões de decidir 3. Os elementos informativos colhidos na investigação indicam que o paciente exerceria papel relevante no núcleo financeiro da organização criminosa, utilizando empresa formalmente constituída para operacionalizar a movimentação e ocultação de capitais ilícitos provenientes do tráfico de drogas e do comércio ilegal de armas. 4. Os relatórios técnicos bancários apontam movimentação financeira expressiva e incompatível com a capacidade econômica declarada da empresa, evidenciando possível utilização de estrutura empresarial legítima para mesclar recursos lícitos e ilícitos, prática típica de lavagem de dinheiro. 5. A contemporaneidade da prisão preventiva está evidenciada pela natureza permanente do crime de organização criminosa e pela existência de movimentações financeiras recentes, inclusive transferências via PIX realizadas no ano de 2024, revelando continuidade do fluxo financeiro investigado. 6. A gravidade concreta da conduta, a complexidade da estrutura criminosa e o risco de reiteração delitiva demonstram a necessidade da custódia para garantia da ordem pública, sendo inadequadas, no caso concreto, as medidas cautelares diversas da prisão. IV. Dispositivo e tese 7. Ordem denegada. Tese de julgamento: "1. A prisão preventiva é legítima quando fundada em elementos concretos que evidenciem a participação do agente no núcleo financeiro de organização criminosa voltada à lavagem de capitais. 2. A utilização de empresa formalmente constituída para mesclar recursos lícitos e ilícitos caracteriza estrutura mista de lavagem de dinheiro e justifica a custódia cautelar para garantia da ordem pública. 3. Nos crimes de organização criminosa, de natureza permanente, a contemporaneidade do decreto prisional pode ser demonstrada pela continuidade das atividades ilícitas ou pela persistência da estrutura criminosa." Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, LXVIII; CPP, arts. 312, 313 e 319; Lei nº 12.850/2013. Jurisprudência relevante citada: STJ, RHC 200836/SP, Rel. Min. Daniela Teixeira, 5ª Turma, j. 22.10.2024; STJ, AgRg no RHC 157865/SC, Rel. Min. João Otávio de Noronha, 5ª Turma, j. 08.02.2022. Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8004495-28.2026.8.05.0000, em que figuram como apelante JONAS ARLEI PENZ e outros (3) e como apelada JUIZ DE DIREITO DA VARA DOS FEITOS RELATIVOS A DELITOS DE ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA DA COMARCA DE SALVADOR - BA. ACORDAM os magistrados integrantes da Primeira Câmara Criminal 1ª Turma do Estado da Bahia, por unanimidade, em CONHECER E DENEGAR A ORDEM DE HABEAS CORPUS, nos termos do voto do relator.